Tribunal: TJBA
Processo: 8113828-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113828-48.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE DE OLIVEIRA NEVES Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por JORGE DE OLIVEIRA NEVES contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida. II . Questão em discussão 2. Definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado à gravidade da conduta e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III . Razões de decidir 3. A negativação indevida de débito inexistente configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), dispensando-se a prova de prejuízo concreto, por decorrer diretamente da ilicitude da conduta. 5. A fixação do valor da indenização deve considerar a gravidade do dano, a repercussão social, a capacidade econômica do ofensor e os fins pedagógico e compensatório da reparação. 6. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante da extensão do dano, do tempo de exposição à restrição e da necessidade de desestimular práticas semelhantes, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00. IV. Dispositivo 8. Apelo conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado quando não suficiente para compensar o abalo e desestimular condutas semelhantes por parte da ré. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14, §1º, e 42; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8158275-87.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 18.06.2025. TJ-BA, Apelação nº 8009909-14.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 19.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8113828-48.2022.8.05.0001, que tem como parte Apelante, JORGE DE OLIVEIRA NEVES e, parte Apelada, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator